Tribunal: TJDFT
Processo: 0748344-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748344-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA AGRAVADO: OTICA MARISOL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação civil pública (processo no 0716960-54.2024.8.07.0009) ajuizada pelo agravante contra OTICA MARISOL LTDA, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Vistos, etc. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) em desfavor da Ótica Marisol Ltda, sob a alegação de que a requerida estaria realizando exames de vista realizados por meio de profissionais optometristas, o que defende configurar exercício ilegal da medicina. Requer-se o deferimento de tutela de urgência para a cessação imediata das práticas descritas, com base nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. DECIDO. Considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO à petição inicial. Por outro lado, não é o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. Com efeito, nos termos do artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso, não se verifica, de maneira suficientemente clara e urgente, a existência de um dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão imediata da tutela. Ademais, não há, por ora, prova inequívoca de que as práticas descritas estejam causando danos imediatos e irreversíveis à saúde pública, de modo a justificar a intervenção imediata sem a prévia oitiva da parte contrária. Ademais, eventuais danos à saúde ocular dos consumidores podem ser reparados por meio de ações posteriores, caso constatada a responsabilidade da requerida. Assim à míngua de elementos consistentes, capazes de comprovar a urgência, a evidência do direito e o perigo da demora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. ( )” – ID 215350740 dos autos n. 0716960-54.2024.8.07.0009; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega: “O Conselho Brasileiro de Oftalmologia ingressou com Ação Civil Pública em face da Agravada pois tomou conhecimento que a ótica requerida oferta e realiza exames de vista de forma explícita para seus consumidores. Os exames são ofertados por meio de placas na frente do estabelecimento ( ) Os atos praticados pela requerida/agravada, vão de encontro ao disposto nos decretos 20.931/32 e 24.492/34, que regulam o funcionamento de estabelecimentos óticos, além de claramente ferirem as disposições do código de defesa do consumidor, em razão de estarem compartilhando informação inverídica para os consumidores e os induzindo a se comportar de forma prejudicial a sua saúde. Em face destes fatos e provas, o Agravante requereu a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que a Agravada se abstenha de oferecer, realizar exames de vista e prescrição de lentes de grau, se abstenha de indicar quaisquer profissionais ou estabelecimentos para a realização de exames de vista e prescrição de lentes de grau, se abstenha de vender/confeccionar lentes de grau sem prescrição médica, bem como, se abstenha de divulgar em todas as suas redes sociais que pratica quaisquer destes atos”.” (ID 66139332, pp.5/6). Sustenta que “Conforme previsão dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34, as casas de ótica não podem em nenhuma hipótese:” “• Confeccionar ou vender lentes de grau sem prescrição médica, não devendo aceitar em nenhuma hipótese receitas emitidas por optometristas como válidas; (Art. 39 decreto 20.931/32); • Ter instalado em seu estabelecimento ou dependências, consultórios para atendimento de clientes (Art. 39, Decreto 20.931/32); • Não podem ter cartazes ou anúncios, informando que realizam exames de vista, incluído neste caso também suas redes sociais; (Art. 17, Decreto 24.4292/34); • Indicar profissional seja médico oftalmologista ou optometrista para realização de exames de vista (Art. 16, § 1o, Decreto 24.492/34); • Oferecer exames de vista gratuitamente, condicionado à confecção de lentes de grau do estabelecimento. (Art. 39, I do CDC) • Devem obrigatoriamente ter um livro de registro de todas as prescrições médicas, que deve obrigatoriamente estar rubricado pela autoridade sanitária competente. (Art. 4o do Decreto 24.492/34 e Art. 41 do Decreto 20.931/32). Logo, frente ao descumprimento das disposições acima, observa-se a ilegalidade das condutas da Agravada, as quais merecem ser imediatamente coibidas por esta instância.” (ID 66139332, p.11). Afirma que: “a Lei do Ato Médico é a normativa que regulamenta a atuação médica no país e delimita quais são as atividades privativas de médicos, bem como quais somente ele está autorizado a realizar. Iniciaremos com a questão do diagnóstico nosológico, conceituado pela própria lei em seu art. 4o, § 1o: o diagnóstico nosológico é a determinação de doença que acomete o ser humano, aqui definida como interrupção, cessão ou distúrbio da função do corpo, sistema ou órgão. ( ) Os cidadãos, quando procuram realizar um exame de vista, têm como objetivo descobrir qual o problema que acomete sua visão (diagnóstico). Com o diagnóstico em mãos, precisam do tratamento, que pode ser o uso de lentes de grau corretivas, como também pode ser necessário a utilização de remédios, intervenção cirúrgica, acompanhamento mensal, bimestral, trimestral e semestral com oftalmologista. Fato é que, sejam doenças de menor ou maior gravidade, só o médico oftalmologista tem qualificação para diferenciá-las e prescrever o tratamento correto para cada uma delas, inexistindo a hipótese de problemas visuais sem que sejam causadas por doenças oculares. ( ) Portanto, a alegação de optometristas de que não realiza diagnóstico de doenças, mas somente corrigem problemas refrativos, receitando óculos ou lentes de contato, carece de veracidade, frente à dedução lógica de que a única função das lentes de grau é o tratamento de doenças, as quais antes de serem tratadas, devem ser diagnosticadas, ato que somente o médico está autorizado a fazer.” (ID 66139332, pp.11-13). Discorre: “Salienta-se que no julgamento da ADPF 131, o STF NÃO retirou a vedação de que óticas possuam em suas instalações ou indiquem pessoas que façam exames de vista a prescrevam lentes, isso em razão do interesse maior: evitar que clientes sejam induzidos, sem necessidade, a usar lentes de grau que a própria ótica vende. Em que pese a ADPF 131 trate da optometria, esta demanda, contudo, não trata do optometrista exatamente, mas das determinações sobre ótica que permanecem vigentes: proibição de ÓTICA que oferta exames de vista por optometrista e ela mesma vende as lentes de tratamento. Noutras palavras, Excelência, COM ou SEM julgamento da ADPF 131 a casa de ótica CONTINUA SEM PERMISSÃO de ofertar/realizar exames de vista! Cumpre esclarecer que tanto atendimento por optometrista como por oftalmologista em dependência de óticas é irregular, como prevê o Decreto no 24.492/34 ainda em vigor em razão da decisão na ADPF 131. Assim, decisão guerreada que expressamente autoriza optometrista realizar exames de vista na ótica ou fora em atuação conjunta para que a própria ótica venda as lentes prescrita, viola diretamente o art. 16 do Decreto no 24.492/34, o qual não fora alterado pela ADPF 131. ( ) Reitera-se também o art. 17 do Decreto 24.492/34 que veda, expressamente, qualquer equipamento de finalidade de exames de olhos na dependência da ótica: “É proibida a existência de câmara escura no estabelecimento de venda de lentes de grau, bem assim ter em pleno funcionamento aparelhos próprios para o exame dos olhos, cartazes e anúncios com oferecimento de exame da vista.” Mesmo que a conduta da ótica recorrida de agendar exames fosse para consultas realizadas fora de sua dependência, o caráter proibitivo da norma imposta pelo legislador não se perde, pois o intuito é vedar que ótica ofereça exame de vista e, ao mesmo tempo, venda lentes de tratamento que ela mesmo tenha prescrito. Ou seja, o principal é averiguar se há atuação conjunta e não exatamente o local onde se executa o exame de vista.” (ID 66139332, pp.14-16). Salienta: “( ) cumpre trazer à baila recente parecer emitido (doc. anexo) pelo Conselho Federal de Medicina – CFM (PROCESSO-CONSULTA CFM no 22/2022 – PARECER CFM no 14/2024), onde corrobora que a prescrição de óculos ou lentes de grau é ato privativo de médico, com o devido registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), ainda que realizados em aparelhos computadorizados. Confira-se a transcrição parcial: “(...) Nota-se que na Resolução CFM no 2.314/2022 – que trata da telemedicina, mais especificamente de teleconsulta – não há menção a terceiros (técnicos ou outros profissionais) realizando exame físico ou o ato médico para o médico, mas se destaca que a teleconsulta é um método complementar, com limitações, principalmente a impossibilidade de realizar o exame físico completo, que é o caso do exame de refração, o qual, mesmo sendo feito por aparelhos computadorizados, ainda exige o exame físico inspecional direto do paciente, da esquiascopia e da análise subjetiva com o paciente. ( ) A Lei n° 12.842/2013 (Lei do Ato Médico) define quem é o profissional autorizado legalmente para a determinação do diagnóstico e do tratamento de doenças e não exclui dos atos privativos de médico o exame de refração e a prescrição de lentes, nem se refere a essas prescrições como sendo atribuídas a outros profissionais de saúde. Os Decretos-Leis, em vigor, no 24.492/1934 e no 20.931/1932 vedam a instalação de consultórios para atender clientes em estabelecimentos comerciais, bem como a realização e a prescrição de lentes corretivas por outros profissionais, pois essas prescrições devem ser feitas por médicos, sob pena de exercício ilegal da medicina, além de outras infrações previstas em lei. (...)”” (ID 66139332, pp.17/18). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “A probabilidade do direito está consubstanciada nos documentos que instruem a exordial e no tópico acima, dentre eles a comprovação de que a ÓTICA Agravada realiza exames de acuidade visual e prescreve tratamento, o que lhe é vedado, sendo esses exames realizados por médicos ou por optometrista: a legislação proíbe qualquer exame de vista por óticas, em seu estabelecimento ou em conjunto com profissional que atue em outro local físico. ( ) Portanto, a probabilidade do direito, neste ponto, enconstra-se justamente na prova de que a agravada oferece exames de vista e de que há vedação expressa (Art. 39, Decreto 20.931/32, 17 e 17 Art. 17, Decreto 24.4292/34) que ofereçam, seja em parceria com médico ou com optometrista, devendo ser impedida de imediato de ofertar e de divulgar tais exames. Assim, no que concerne à existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, evidencia-se que inúmeras complicações podem ser advindas de procedimentos realizados por não médicos sem o devido diagnóstico nosológico e a execução desses procedimentos pelo profissional de saúde não competente por lei em realizá-los, evidenciando se, então, o risco à saúde pública.” (ID 66139332, pp.7/9). Por fim, requer: “a) A concessão da tutela antecipada de urgência em sede recursal, nos termos do art. 995, parágrafo primeiro, c/c art. 1019, I e art. 300 do CPC, para que a agravada seja impedida de oferecer, realizar exames de vista e prescrição de lentes de grau em todas as suas unidades, de indicar quaisquer profissionais ou estabelecimentos para a realização de exames de vista e prescrição de lentes de grau, de vender/confeccionar lentes de grau sem prescrição médica, bem como de divulgar em todas as suas redes sociais que pratica quaisquer destes atos. b) Seja conhecido e recebido o presente Agravo de Instrumento, com posterior intimação da Agravada para que, querendo, apresente sua contraminuta no prazo legal, e após, com ou sem resposta de defesa, seja julgado este recurso, dando-lhe integral provimento, para que, acolhendo-se os argumentos expostos, seja reformada em definitivo r. decisão interlocutória agravada, confirmando os efeitos da tutela recursal concedida, para que a Agravada deixe de realizar atos ilegais e contrários aos Decretos no 20.931/32 e 24.492/34 e a Lei do Ato Médico, 12.842/2013.” (ID 66139332, p.p.18/19). Sem preparo, por se tratar de recurso em ação civil pública (art. 18 da Lei n° 7.347/1985). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Como relatado, o agravante pleiteia a concessão da tutela de urgência para determinar à ótica agravada que se abstenha de “oferecer, realizar exames de vista e prescrição de lentes de grau em todas as suas unidades, de indicar quaisquer profissionais ou estabelecimentos para a realização de exames de vista e prescrição de lentes de grau, de vender/confeccionar lentes de grau sem prescrição médica, bem como de divulgar em todas as suas redes sociais que pratica quaisquer destes atos.” (ID 66139332). Juntou aos autos decisões e acórdãos de outros Tribunais pelas quais a liminar foi deferida em processos semelhantes (IDs 215121964, 215121966, 215121967, 215121969, 215121970 e 215121972 – origem), processos judiciais ajuizados por consumidores contra óticas por danos causados por optometristas (ID 215121960 – origem) e Parecer CFM no 14/2024 (ID 215121974 – origem). No entanto, a despeito das alegações de risco de danos à saúde pública, o que se tem nos autos não é suficiente para justificar a imediata suspensão das referidas atividades pela ótica. O autor/agravante alegou, em síntese, que i) “Os atos praticados pela requerida/agravada, vão de encontro ao disposto nos decretos 20.931/32 e 24.492/34” e ii) no julgamento da ADPF 131, o STF NÃO retirou a vedação de que óticas possuam em suas instalações ou indiquem pessoas que façam exames de vista a prescrevam lentes, isso em razão do interesse maior: evitar que clientes sejam induzidos, sem necessidade, a usar lentes de grau que a própria ótica vende (ID 66139332). No entanto, pelo julgamento da ADPF 131 pelo STF, verifica-se que os embargos de declaração foram conhecidos e parcialmente acolhidos para “integrar o acórdão embargado, promovendo a modulação dos efeitos subjetivos da anterior decisão de recepção dos Decretos no 20.931/32 e 24.492 /34 quanto aos optometristas de nível superior” e “firmar e enunciar expressamente que as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida.” Assim, não há como se verificar a plausibilidade do direito sem, necessariamente, perquirir aprofundadamente o mérito da causa; perigo de dano que não se revela evidente, imprescindível dilação probatória e contraditório da parte agravada. Como bem apontado na decisão agravada, “não há, por ora, prova inequívoca de que as práticas descritas estejam causando danos imediatos e irreversíveis à saúde pública, de modo a justificar a intervenção imediata sem a prévia oitiva da parte contrária. Ademais, eventuais danos à saúde ocular dos consumidores podem ser reparados por meio de ações posteriores, caso constatada a responsabilidade da requerida” (ID 215350740 – origem). Assim, inviável desconstituir, pelo menos nesta sede e no presente momento, o que definido na decisão agravada; recomendável a dilação probatória, causa que será melhor analisada no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Frise-se que o rito do agravo de instrumento é célere e, em regra, não demora para que a matéria seja submetida à apreciação da Turma. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora